Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-50.2023.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003317-50.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEBIA DOS SANTOS RODRIGUES - CNPJ: 15.208.139/0001-00 (APELADO), CLEBIA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 804.381.211-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução de Título Extrajudicial. Homologação de acordo extrajudicial sem suspensão da execução até a quitação integral da dívida. Sentença reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença da Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis que homologou o acordo extrajudicial entre as partes, mas indeferiu o pedido de suspensão da execução até a quitação integral da dívida, nos termos do art. 922 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em acordo extrajudicial homologado em ação de execução, a execução deve ser suspensa até a quitação total da dívida, conforme previsto no art. 922 do CPC, ou se é aplicável o limite temporal de seis meses, conforme o art. 313, §4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 922 do CPC permite a suspensão do processo executivo durante o cumprimento de acordo entre as partes, visando resguardar o direito do credor sem impor limite temporal para a suspensão, uma vez que o objetivo do dispositivo é permitir o controle do cumprimento gradual da obrigação.

4. O art. 313, §4º, do CPC, ao estabelecer um prazo máximo de suspensão, visa impedir a inércia processual e não se aplica a casos de acordo em execução, onde a suspensão visa garantir a satisfação
do crédito,
enquanto o art. 922 regula a suspensão condicionada ao cumprimento do acordo parcelado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença e determinar a suspensão da execução até o adimplemento integral da obrigação, conforme o art. 922 do CPC, com possibilidade de retomada da execução em caso de inadimplemento.

Tese de julgamento:
“
1. A homologação de acordo extrajudicial em ação de execução não enseja a extinção do processo, mas sua suspensão até a quitação integral da dívida, conforme o art. 922 do CPC.
2
. O limite temporal do art. 313, §4º, do CPC não se aplica a suspensões de execução pactuadas entre as partes.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 313, II, §4º; 487, III,
b
; 922.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, APL:
50012080220228240039, Rel.
Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 16/03/2023; TJMT, N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
BANCO BRADESCO S
/
A
contra a sentença proferida pela Dra. Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis,
que,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003317-50.2023.8.11.0050, ajuizada em face de
CLÉBIA DOS SANTOS RODRIGUES
,
homologo o acordo extrajudicial
entabulado pelas partes
, nos termos do art. 487, inciso III,
b
, do
CPC
, sem a suspensão do feito conforme pleiteado pela
Apelante
(ID. 237728746).

Em suas razões recursais
(ID.
237729652
)
, o Apelante alega, em síntese, que o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao não reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração interpostos, em razão de um equívoco na certidão
que consignou o prazo de um dia para resposta
,
defende
ndo

que a sentença homologatória não considerou o dever de suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo, nos termos do art. 922 do CPC, afastando, assim, a aplicabilidade do art. 313, §4º, do mesmo código.

Aduzindo que
o
referido
dispositivo legal impõe a suspensão do feito, até que a obrigação seja cumprida pelo executado, sem limite temporal, requer que o
provimento do apelo para cassar a sentença objurgada, para que o
processo permaneça suspenso até a quitação total do débito.

Sem
contrarrazões
, uma vez que a Executada entabulou acordo sem
oferece
r
resistência à pretens
ão deduzida na inicial.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
237737165
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
BANCO BRADESCO S/A

busca a
cassação da sentença
recorrida
, para que o acordo firmado entre as partes seja homologado e o feito suspenso até
a quitação do acordo entabulado, nos termos do art. 922 do CPC
.

Do cotejo dos autos,
contudo
,
constato que o recurso comporta
apenas parcial
provimento. Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine
:

“(...)

Com a nova sistemática processual, verifica-se que os artigos aplicados à execução (art. 921 e 922 do CPC),
deve
ter sua leitura em conjunto com o regramento processual estabelecido no art. 313, §4º do CPC.

Principalmente no caso dos autos, em que a suspensão postulada pelas partes tem como previsão final o vencimento da obrigação que, consoante se verifica do acordo juntado aos autos, excede demasiadamente o prazo de um ano previsto no art. 313, parágrafo quarto, do CPC.

Estabelece o art. 313, inc. II, do CPC, que o processo poderá ficar suspenso pela convenção das partes, entretanto, o §4º do mesmo artigo, traz expresso que o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder
1
(um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

Contudo, apesar da resolução de mérito homologatória, o processo poderá ser desarquivado para imediato cumprimento da respectiva sentença, com
as garantias do crédito mantidas, não ocasionando qualquer prejuízo às partes
.

Logo, por não verificar prejuízo às partes, sendo a homologação por sentença e arquivamento do feito pronunciamento jurisdicional que atende os princípios norteadores do processo civil, em especial a economia processual, por impedir a contabilização no estoque de processos em andamento, de ação de execução que não restam providências a serem adotadas para ver satisfeito o crédito.

Por fim, importa apenas consignar que, caso descumprido o acordo, ainda restará à parte exequente a faculdade de desarquivamento do feito, isto sem custo, para fins de ver retomado o procedimento executivo, tal como acordado entre as partes, atentando-se aos termos do acordo em relação aos valores e atualização
.

Tal entendimento vem ao encontro do princípio da economicidade processual, sendo que manter a referida execução em andamento (em estoque de processos em andamento) custará aos cofres públicos, talvez mais do que o próprio crédito buscado.

Ante o exposto, de acordo com o artigo 840 do Código Civil,
HOMOLOGO por sentença o acordo extrajudicial juntado no ID 152973110
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil
.

Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

(
...)”
(ID.

237728747
) (
g.n
.)

Como visto,
o
presente apelo tem como objeto sentença homologatória de acordo proferida na Execução de Título Extrajudicial
em que as partes convencionaram o parcelamento da dívida em 72 prestações mensais consecutivas, com previsão de quitação para 09/04/2030, pugnando fosse determinada a
“
SUSPENSÃO da ação pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação
”
.

Assim,
O cerne da controvérsia reside na possibilidade de extinção do processo executivo após homologação de acordo parcelado, sem a quitação integral da dívida.

Pois bem.

De acordo com os mencionados
arts
. 313 e 922 do CPC:

“
Art. 313.
Suspende-se o processo:

(...)

II -
pela

convenção
das partes
;

(...)

§ 4º O prazo de suspensão do processo
nunca poderá exceder

1
(um) ano nas hipóteses do inciso V e
6 (seis) meses naquela prevista no inciso II
.

§ 5º O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4º.
(
...)”

“
Art. 922.

Convindo as partes
, o juiz declarará
suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
”

Ao contrário do que fundamentado pela Magistrada sentenciante, m
uito embora o art.
313
,
§4º
do CPC
disponha que a suspensão do processo pela convenção das partes nunca poderá exceder seis meses,
é evidente que neste dispositivo o legislador visou
estabelece
r
um limite temporal para a suspensão do processo em situações
onde

as partes
não demonstra
m
interesse em prosseguir com a demanda,
evitando
a perpetuação indefinida da lide.

O art. 922
, por outro lado, trata especificamente da execução e permite a suspensão do processo quando as partes formalizam um acordo para o pagamento da dívida, com parcelamento ou outra forma de c
umprimento gradual da obrigação, de modo que a
mens legis
do referido dispositivo
é assegurar que a execução seja mantida enquanto a obrigação está em fase de cumprimento
parcial, possibilitando a retomada da execução caso o dev
edor deixe de cumprir o acordo.

Em outras palavras, e
nquanto o art. 313, §4º, busca evitar a eternização de processos pela falta de impulso
das partes
, o art. 922 se destina a preservar o direito do credor de retomar a execução caso o devedor não cumpra a obrigação
, razão pela qual ex
tinguir a execução com
fulcro no
art. 487, inciso III,
b
, do
CPC
, contrariaria o espírito do art. 922, pois a suspensão com fundamento neste artigo tem caráter temporário, condicionado ao cumprimento gradual da dívida e não à inércia das partes.

Nessa esteira, a
decisão de primeiro grau, ao extinguir o processo executivo e arquivar os autos, inviabiliza o controle contínuo do cumprimento do acordo e contraria a literalidade do art. 922 do CPC, além de violar o princípio da duração razoável do processo e o interesse do credor em ver garant
ido o cumprimento da obrigação.

Em casos como tais, a
jurisprudência tem reconhecido que

o correto é a suspensão do pr
ocesso até o adimplemento final, conforme se vê:

“
MONITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. APELO DO DEMANDANTE.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELAS PARTES
. EXEGESE DO ARTIGO 313, II, DO CPC. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 922, CAPUT, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. O art. 313, II, do CPC estipula
6
(seis) meses como limite máximo de suspensão do processo em casos de acordo firmado entre as partes.
Entretanto, é de entendimento desta Corte que, havendo pedido expresso, não há óbice para a estipulação do prazo a maior, aplicando-se, nesses casos, o artigo 922, caput, do CPC por analogia
. APELO PROVIDO.
”
(TJ
SC.
APL: 50012080220228240039, Rel
. Des.
Gilberto Gomes de Oliveira,
j.
16/03/2023,
3ª Câmara de Direito Comercial) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
PARTES QUE CELEBRAM ACORDO -
HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
- RECURSO PROVIDO.

A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC
).
”
(
TJMT.
N.U 0001642-72.2009.8.11.0046,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
13/03/2024,
DJ
e
16/03/2024)
(
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
-

ACORDO REALIZADO PELAS PARTES
-
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
-
INAPLICABILIDADE DO ART. 313, INCISO II, § 4º, DO CPC

-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo
autocomposição
nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4º, do CPC
.
”
(
TJMT.
N.U 1001139-82.2018.8.11.0025,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Dirceu
d
os Santos
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
08/02/2023,
DJ
e
14/02/2023)
(
g.n
.)

Com tais considerações, entendo que a
celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo
, com fulcro no
art. 487, III,
b
, do
CPC
, mas a sua suspensão até que
a obrigação assumida seja
integralmente cumprida, já que, caso haj
a descumprimento da avença
, o curso processual
deve retomar
seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação d
o

BANCO BRADESCO S/A
,
para desconstituir a sentença
objurgada
, com
o retorno dos autos à origem,
SUSPENDENDO
a tramitação do feito
pelo
prazo necessário ao cumprimento da obrigação
,
com fulcro no
art. 922 do CPC
, conforme convencionado pelas partes.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez
que
condicionad
os
à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem
, o que não ocorreu na espécie.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024